Tribunal: TJDFT
Processo: 0005334-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0005334-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS, WALACE ALVES MALAQUIAS JUNIOR, YTTALO CAMELO GAMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa de Yttalo Camelo Gama para que regularize a representação processual do réu, pois, conforme certificado no ID 38095695, o substabelecimento do mandato ao advogado Willamys Ferreira Gama refere-se a processo diverso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2022 12:24:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator